Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-28.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002690-28.2017.8.07.0004 RECORRENTE: ADÃO DUARTE DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CINCO RÉUS. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. TEMPO CONFERIDO ÀS DEFESAS. EXCESSO DE LINGUAGEM DO JUIZ. QUEBRA DA PARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADAS. MOTIVAÇÃO TORPE. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. COMUNICAÇÃO AOS COATORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. FRAÇÃO ADEQUADA. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - A duração dos debates é regulada pelo art. 477 do CPP. Admite-se readequação, desde que haja acordo prévio, em respeito à paridade de armas. III - O Juiz Presidente não é mero espectador do julgamento, a quem assiste o dever conduzi-lo de forma adequada, fazendo indagações e intervenções para esclarecer as questões postas e otimizar os trabalhos. Não observado excesso e tampouco parcialidade, não há que se falar em anulação do julgamento. IV - Nos termos do art. 571, VIII, parágrafo único, do CPP, eventuais nulidades observadas no julgamento no Plenário do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Suposta nulidade relativa à quesitação deve ser arguida logo após a formulação ou leitura ou explicação aos jurados ou respostas. V - Constando todos os fatos com suas elementares e qualificadoras devidamente descritos na denúncia e na pronúncia, não há que se falar em afronta ao princípio da correlação. VI - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei. VII - Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. VIII - A qualificadora do motivo torpe, circunstância de natureza pessoal, poderá se comunicar aos coautores quando possuem plena consciência da motivação da conduta criminosa e a ela aderem. IX -Se o reconhecimento fotográfico observou as determinações do art. 226 do CPP, não há que se falar em nulidade. X - A prática do crime à luz do dia, em via pública e na frente de outras pessoas, aumentando o nível de insegurança e temor na localidade, são elementos que extravasam a conduta do tipo penal do homicídio, mostrando-se idôneos para a valoração negativa da culpabilidade. XI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável. XII - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes. XIII - A atenuante da menoridade relativa prepondera sobre todas as demais circunstâncias legais, inclusive sobre a reincidência, devendo ser observadas as peculiaridades relativas a cada agente, como a presença de três agravantes, sendo a reincidência configurada por duas condenações, para escolha da fração mais adequada para a segunda fase da dosimetria. XIV - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, a fração deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Configurada a tentativa branca ou incruenta em face de uma das vítimas, não atingida, a redução em 2/3 (dois terços) é a adequada. XV - Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 30 e 121, §2o, incisos I, IV e V, ambos do Código Penal, e 571, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade em razão da ausência de correlação entre a denúncia, a sentença de pronúncia e o quesito submetido à votação pelo Conselho de Sentença quanto ao motivo torpe, uma vez que não teria sido indicado qualquer elemento que demonstrasse a comunicabilidade da qualificadora ao insurgente; b) artigos 226, 406 e 421, todos do Código de Processo Penal, asseverando ser nulo o reconhecimento fotográfico, porquanto não corroborado por outros elementos probatórios; c) artigos 121, caput e §2o, inciso, I, do Código Penal e 155, 226 e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, argumentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes da participação do insurgente na prática do delito. Aduz que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos em relação à qualificadora do motivo torpe; d) artigo 71 do Código Penal, requerendo seja aplicada a fração de redução pela continuidade delitiva com fundamento na quantidade de crimes e não na gravidade do delito; e) artigo 482 do Código de Processo Penal, afirmando que a redação do quesito relativo ao motivo da ocultação e da impunidade em relação à vítima Guilherme teria induzido a uma votação positiva. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b” e “d”, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 30 e 121, caput e §2o, incisos I, IV e V, ambos do Código Penal, e 155, 226, 406, 421, 482, 571, inciso III, e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no alegado vilipêndio ao artigo 71 do Código Penal e no alegado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO MANTIDA COM BASE NA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que, para a fixação da fração de aumento em razão da continuidade delitiva específica, devem ser analisados, em conjunto, tanto o aspecto objetivo - número de infrações cometidas - como os subjetivos, relativos à verificação da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, tal análise em conjunto permite que a fração de aumento leve em consideração os fatores objetivos e subjetivos, e não apenas o número de crimes cometidos ou o número de vetoriais negativadas. 2. Na espécie, o Tribunal de origem não cometeu nenhuma ilegalidade, tendo legitima e concretamente fundamentado a manutenção da fração da continuidade delitiva específica com espeque na gravidade em concreto das condutas e nas circunstâncias judiciais que permaneceram desabonadas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 650.762/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/8/2023). Assim, “Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 25/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024